Tribunal: TJMT
Processo: 1015664-03.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015664-03.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDREA MARIA GARRIDO - CPF: 344.702.041-53 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -

INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – TESE DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA -
VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015664-03.2023.8.11.0055

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:

VANDREA MARIA GARRIDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A,
em face de acordão desta Câmara (Id. 259440193), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da restrição do SCR-BACEN contestada nos autos e condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Em consequência, inverteu os ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada, alterando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no índice de 15% (quinze por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o embargante
sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que “
na espécie, demonstrada a ocorrência do vínculo negocial entre as partes, assim como da dívida em aberto, que justifica o apontamento questionado, não há porque classificá-la como ilegítima, não remanescendo configurada a falha na prestação do serviço da Ré, tampouco violação às disposições contidas nas Resoluções nºs 4.517/2017 e 2.037/2022, do Banco Central do Brasil” (sic),
não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Assevera que
“os danos morais seriam indevidos de toda forma, visto que a embargada é devedora contumaz, isso porque, extrai-se do documento anexado pela autora, que na mesma data-base há apontamento de dívida vencida realizado por outras instituições”(sic).

Alega que
“no presente caso, deve aplicar-se a Súmula 385 do STJ, isso porque, ao analisar o extrato emitido pelo SCR, constata-se que ao tempo da inscrição do débito discutido nesses autos, a embargada já possuía outras dívidas vencidas e anotadas no cadastro (sic).

Pontua que “
foi editada a Súmula 385 pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando preexistente legítima inscrição, não cabe indenização por dano moral nos casos de anotação irregular” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para, ao final, serem providos, para que a contradição e omissão apontadas sejam expressamente sanadas (Id. 263468796).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.265533770).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”.

Para tanto, o embargante alega que
“no presente caso, deve aplicar-se a Súmula 385 do STJ, isso porque, ao analisar o extrato emitido pelo SCR, constata-se que ao tempo da inscrição do débito discutido nesses autos, a embargada já possuía outras dívidas vencidas e anotadas no cadastro (sic).

Pontua que “
foi editada a Súmula 385 pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando preexistente legítima inscrição, não cabe indenização por dano moral nos casos de anotação irregular” (sic),
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

No tocante a insurgência do recorrente, o juízo primevo bem analisou a questão, a qual, vale transcrever parte do acórdão embargado na parte que interessa:

“A apelante também discorre que todas as restrições apontadas no nome da parte autora estão subjudice, porquanto resta afastada a Súmula 385 do STJ.

Razão assiste à parte recorrente.

Quanto a esse ponto, valor registrar que em pesquisa realizada no PJE, pelo nome da parte, pode-se constar que apesar de existirem restrições anteriores à discutida nos autos, todas estão sendo discutidas judicialmente (Processos:1015663-18.2023.8.11.0055; 1015662-33.2023.8.11.0055), logo, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ”
(Id. 259440193).

Em que pese as razões recursais do embargante, tais argumentos não merecem prosperar, isso porque, como bem analisado no acórdão embargado, embora conste apontamentos anteriores ao do objeto desta ação em discussão, os mesmos estão sendo discutidos judicialmente, logo, não se aplica a Súmula 385 do STJ.

Registro que, embora o embargante aduz que o processo 1015662-33.2023.8.11.0055 foi julgado improcedente, ele não é preexistente ao objeto em discussão nestes autos, e sim o Processo 1015663-18.2023.8.11.0055, em que se discute judicialmente o valor de R$ 1.412,61 (mil quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos), logo, correto o acórdão que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL –
VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10332132520228110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2024).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025